Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009818-67.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO MOREIRA - CPF: 171.675.071-72 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (RECORRIDO), JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009818-67.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Geraldo Moreira

Recorrido(s):

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Seguridade, Trabalho e Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM O JULGAMENTO QUE DISCUTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA SE O VALOR DA CAUSA FOR MENOR QUE SESSENTA SALÁRIOS MINÍMOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DA PROVA DE QUE O AUTOR É SINDICALIZADO. TEMA 994 STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A competência para julgar acerca de descontos a título de contribuição sindical é da Justiça Comum quando se tratar de servidor público regido pelo regime estatutário, conforme entendimento firmado no TEMA 994 do Supremo Tribunal Federal.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Se restou demonstrado que os descontos a título de contribuição sindical foram realizados de maneira ilegal, deve ser restituída a quantia indevidamente descontada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/95, por entender que a competência para julgar questões acerca de contribuição sindical são de competência da Justiça do Trabalho.

No presente caso, o autor ingressou com a presente ação, sob o argumento de que fora descontados indevidamente de seu recebimento o montante de R$ 338,31, a título de contribuição sindical, contudo, não é filiado ao sindicato réu, motivo pelo qual, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização a título de dano moral.

Analisando os autos, observo que foi reconhecida a incompetência dos juizados especiais, em razão do entendimento do STJ que era no sentido de que a competência para discutir acerca de descontos referentes a contribuição sindical seria da Justiça do Trabalho.

Entretanto, de acordo com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 1.089.282, Tema 994, foi firmada a seguinte tese:

“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

Desta forma, por se tratar de desconto de contribuição sindical que possui natureza jurídica tributária, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme prevê o artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009,
in verbis
:

“Art. 2o É de competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Portanto, diante do dispositivo acima, restou demonstrado que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde tiver sido instalada, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução no 004 -2014 – TP, e o critério definidor da competência é o valor da causa – sendo que o valor atribuído a causa não pode exceder a 60 (sessenta) salários mínimos–, respeitadas as exeções previstas no § 1o do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009.

Desta forma, considerando que, no presente caso, o valor da causa se encontrar dentro do limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria posta em discussão não se inclui nas exceções previstas no § 1o

do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, e, em consonância com o disposto no artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, bem como com o entendimento firmando pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, aliado ao disposto na Resolução no 004 -2014 – TP e nos termos do disposto no Ofício Circular n. 356/2018 – DAPI – CGJ, deve ser dado provimento ao recurso para determinar o processamento e julgamento da ação.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Da detida análise dos autos, verifico que o réu mesmo tendo sido intimado deixou de comparecer a audiência de conciliação, bem como de apresentar contestação por isso, deve ser imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95
, in verbis
:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Com efeito, entendo que restaram demonstrado os descontos realizados pelo reclamado no valor total de R$ 338,31, a título de contribuição sindical, ocorreram de maneira indevida, visto que não há comprovação acerca da filiação do autor ao sindicato, de modo que a restituição dos valores é a medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, observo que este não ocorreu, pois o fato de ter sido descontado os valores do recebimento do autor, ainda que não tenha sido demonstrada a sua filiação ao sindicato réu, por si só,
não é
suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que devido ao seu grau impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por dano moral, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão da Recorrente não merece acolhimento.

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno a parte Reclamada a restituir, a título de dano material, o valor de R$ 338,31 (trezentos e trinta e oiro reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023